Tribunal: TJMT
Processo: 1024070-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024070-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO FRANCISCO KAYABI - CPF: 063.220.321-86 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KAROLAYNE DE CASTRO BRASIL - CPF: 071.136.141-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

ART. 129, §13, E ART. 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006, E ART. 32, §1º-A, C/C §2º, DA LEI N. 9.605/1998 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO - DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA NO
HABEAS CORPUS
N. 1001904-21.2024.8.114.0000 –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias que envolveram os fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5º, LXV e LXVII, da CF/88, c/c. art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de
Mauricio Francisco Kayabi
, que nos autos nº. 1001672-26.2023.8.11.0038, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente
foi preso em flagrante em 17/12/2023
, sendo convertida a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, pelo cometimento, em tese, dos crimes do
art. 129, §13, no art. 147, ambos do Código Penal
, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, e art. 32, §1º-A c/c. o §2º, da Lei n.º 9.605/1998.

Alega-se que na autoridade judiciária, “
manteve a prisão preventiva do paciente motivada pela periculosidade concreta da conduta, extraída pelo modus operandi adotado, o que denota a periculosidade do agente e a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública e a tranquilidade do meio social (art. 312 do CPP)”
, porém, sustenta que na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos originais,
a vítima afirmou que não teme por sua segurança caso o paciente seja colocado em liberdade
.

Argumenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e que já fora interrogado judicialmente, estando pendente apenas o refazimento da oitiva da vítima, visto que a mídia se perdeu.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva decretada determinando a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 235797676).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 237554693). Informações juntadas (Id. 241600197).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, e se conhecido, pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Sumário: Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, e art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e art. 32, §1º-A, c/c §2º, da Lei n. 9.605/1998). Objetiva-se a revogação da prisão preventiva, argumentando a ausência dos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. NÃO CONHECIMENTO. Matéria já enfrentada no habeas corpus n. 1001904-21.2024.8.114.0000 que, por unanimidade, denegou a ordem ao paciente, reconhecendo a legalidade da prisão preventiva decretada. No mais, a segregação do paciente foi reanalisada no dia 27 de agosto de 2024 e, apontada a manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos ensejadores da decretação, foi mantida a prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pelo

NÃO CONHECIMENTO e em caso de conhecimento, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Id. 245261163).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauricio Francisco Kayabi
, que nos autos nº. 1001672-26.2023.8.11.0038, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

No presente
writ
, visa
a revogação da prisão preventiva do paciente
, alegando imprescindibilidade da manutenção da medida
.

Como já consignado na decisão proferida em liminar, no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que já foi objeto de análise no
Habeas Corpus
n. 1030773-28.2023.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara em 15-03-2024, sendo à unanimidade denegada a ordem, conforme ementa que segue:

“
HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E MAUS-TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE (ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI 9.605/98).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA GRÁVIDA, APRESENTANDO MAIOR VULNERABILIDADE.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1. Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física, moral e psicológica da vítima, que estava grávida. Assim, elencou-se a maior vulnerabilidade dela e, pelo que parece, pela leitura do boletim de ocorrência e termo de declaração da vítima, em tese poderia até ser uma tentativa de aborto (art. 125, caput do Código Penal), além de que seria o beneficiário recalcitrante na prática criminosa, em razão de já ter supostamente agredido sua então companheira por outras vezes, demonstrando, ainda, vilania extrema ao ceifar a vida do animal doméstico para atingi-la física e emocionalmente, elementos que não podem, à toda evidência, serem ignorados.

2. Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3. De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:”

Posteriormente, foi interposto novo
Habeas Corpus
de n. 1001904-21.2024.8.114.0000, o qual foi julgado extinto em 06-05-2024, sem análise do mérito, por tratar-se de reiteração de matéria, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E MAUS-TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE (ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI 9.605/98) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO E LIBERDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – INVIABILIDADE – MATÉRIA APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO NO HC PRECEDENTE Nº.1030773-28.811.0000 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ACÓRDÃO QUE ABORDA COM APROFUNDAMENTO SUFICIENTE AS TESES OBJETIVADAS – WRIT NÃO CONHECIDO – EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
”

Logo, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Quanto a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida pelo Magistrado em 27-08-2024, juntada aos autos no Id. 235797680-pág. 98/99), para análise, transcrevo
ipsis litteris
:

“
Fundamento. Decido.

1 – Da revisão da prisão preventiva.

De proêmio, em atenção ao que preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passa-se à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu.

No caso em tela, não se vislumbra a alteração do cenário fático que ensejou a segregação cautelar, mantendo-se incólumes os fundamentos que embasaram o decreto prisional.

Conforme se depreende da decisão de id. 138658553, a prisão preventiva foi motivada pela gravidade concreta da conduta, extraída pelo modus operandi adotado, o que denota a periculosidade do agente e a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública e a tranquilidade do meio social
(art. 312 do CPP).

Os elementos de prova presentes nos autos evidenciam o acusado teria agredido sua companheira durante a gestação, tendo inclusive sentado em cima da sua barriga na tentativa de imobilizá-la. Ademais, como forma de vingança, o réu teria estrangulado até a morte um cachorro de estimação.

Com efeito, o réu teria incorrido em conduta violenta, revelando se tratar de pessoa agressiva e desequilibrada, sendo certo que sua liberdade representa risco à integridade física, moral e psicológica da vítima e aos demais membros da sociedade.

Acerca do tema, confira-se o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

Dessa forma, de rigor a manutenção da segregação cautelar.

2 - Da realização de exame antropológico.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes” (STJ - AgRg no AREsp: 1889344 MS 2021/0151995-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Da análise dos autos, dessume-se que o acusado possui ensino médio completo, desenvolve trabalho assalariado, além de manter relacionamento conjugal com pessoa não pertencentes à sua comunidade indígena há mais de 01 (um) ano.

Nessa senda, não se vislumbra qualquer indício no sentido de que o réu não está integrado à sociedade civil ou possa ser considerado inimputável.

Portanto, a realização de exame antropológico não se justifica.

1 – Ante todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu MAURÍCIO FRANCISCO KAYABI.

2 – INDEFIRO a realização de exame pericial antropológico/sociológico.

3 – Em face da constatação de que o depoimento da vítima não foi gravado devido à erro técnico, com fundamento nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, DESIGNO audiência para oitiva da vítima a ser realizada no dia 31 de outubro de 2024 às 18h15min (MT), mediante videoconferência, cujo acesso à sala virtual se dará pelo seguinte link:

(...)”
(Id. 23597680-p ́g. 98/99).

Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi reanalisada em 21/08/2024, sendo mantida pelo Magistrado, por entender que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, quais sejam a gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram os fatos e o modus operandi empregado.

Nas informações encaminhadas, o Magistrado consignou que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta do agente que, além de ter agredido a companheira gestante, ceifou a vida de animal de estimação de forma cruel, demonstrando ser uma pessoa desequilibrada e violenta.

Vale dizer que, quanto as condições pessoais,
como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que comprovadas, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, sobre o tema, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Por fim, importante registrar que em diligência ao sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário PJE, observou-se que a audiência de instrução e julgamento para a oitiva da vítima e testemunhas foi realizada em 05/11/2024 e já apresentadas as alegações finais, estando o processo concluso para prolação da sentença. Momento em que a prisão do paciente deverá ser reanalisada.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maurício Francisco Kayabi
.

É como voto

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024